Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600754-82.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato nas Eleições de 2024, determinando o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, em razão de omissão no registro de contas bancárias
e recebimento de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), além da falta de comprovação da aplicação dos referidos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade da prestação de
contas de campanha, considerando a omissão no registro de contas bancárias e o
recebimento de recursos do FEFC sem a devida comprovação de sua aplicação; e
(ii) determinar se a ausência de comprovação da correta aplicação dos recursos do
FEFC justifica a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ainda que verificada a inconsistência nas informações referentes ao registro de

Num. 44742698 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150750300000043680762
Número do documento: 25092616150750300000043680762
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:02:13
contas bancárias, foi possível a análise da movimentação financeira por meio dos
extratos eletrônicos enviados à Justiça Eleitoral pelas instituições bancárias,
configurando falha meramente formal neste ponto.
4. Não foi apresentada documentação pertinente às despesas realizadas com
recursos do FEFC, carecendo de comprovação idônea os gastos eleitorais
custeados com recursos públicos.
5. Não houve a comprovação da licitude da destinação do montante de R$ 2.000,00,
em razão da ausência de notas fiscais, recibos, contratos ou outras informações
acerca das atividades executadas.
6. A irregularidade representa 100% do total de recursos arrecadados na campanha
(R$ 2.000,00), mostrando-se escorreita a sentença que desaprovou as contas e
determinou a devolução desse valor ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se a sentença que desaprovou as
contas e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A omissão no registro de contas bancárias, quando suprida
pela análise dos extratos eletrônicos, configura fal

Inteiro teor:
29/09/2025
Número: 0600754-82.2024.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 12/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600754-
82.2024.6.16.0005, que julgou desaprovadas as contas de campanha do(a) candidato(a) Alessandro
Gaspar Dias, relativas às Eleições Municipais de 2024 ao cargo de vereador, do município de
Paranaguá. Conforme estabelece o art. 79, parágrafo 1º, da Res. TSE 23.607/2019, determinou o
recolhimento do valor de R$2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser recolhido ao Tesouro
Nacional no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o trânsito em julgado da decisão que julgar as
contas de campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação final de contas eleitorais
do requerente Alessandro Gaspar Dias, que concorreu a cargo eletivo de vereador pelo Partido da
Social Democracia Brasileira no município de Paranaguá, nas eleições municipais de 2024,
julgadas desaprovadas, tendo em vista que, o candidato recebeu R$2.000,00 de FEFC, porém
entregou a Prestação de Contas Final sem movimentação, não havendo comprovação do
recebimento do valor, nem dos gastos realizados. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALESSANDRO GASPAR DIAS (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44742698
26/09/2025
16:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44742698 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150750300000043680762
Número do documento: 25092616150750300000043680762
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:02:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.467

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600754-
82.2024.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: ALESSANDRO GASPAR DIAS
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato nas Eleições de 2024, determinando o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, em razão de omissão no registro de contas bancárias
e recebimento de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), além da falta de comprovação da aplicação dos referidos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade da prestação de
contas de campanha, considerando a omissão no registro de contas bancárias e o
recebimento de recursos do FEFC sem a devida comprovação de sua aplicação; e
(ii) determinar se a ausência de comprovação da correta aplicação dos recursos do
FEFC justifica a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ainda que verificada a inconsistência nas informações referentes ao registro de

Num. 44742698 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150750300000043680762
Número do documento: 25092616150750300000043680762
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:02:13
contas bancárias, foi possível a análise da movimentação financeira por meio dos
extratos eletrônicos enviados à Justiça Eleitoral pelas instituições bancárias,
configurando falha meramente formal neste ponto.
4. Não foi apresentada documentação pertinente às despesas realizadas com
recursos do FEFC, carecendo de comprovação idônea os gastos eleitorais
custeados com recursos públicos.
5. Não houve a comprovação da licitude da destinação do montante de R$ 2.000,00,
em razão da ausência de notas fiscais, recibos, contratos ou outras informações
acerca das atividades executadas.
6. A irregularidade representa 100% do total de recursos arrecadados na campanha
(R$ 2.000,00), mostrando-se escorreita a sentença que desaprovou as contas e
determinou a devolução desse valor ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se a sentença que desaprovou as
contas e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A omissão no registro de contas bancárias, quando suprida
pela análise dos extratos eletrônicos, configura falha formal que não impede a
fiscalização. 2. A ausência de comprovação da correta aplicação dos recursos do
FEFC, mediante documentos fiscais idôneos, enseja a desaprovação das contas e a
determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 53, II, a e c; art.
60; art. 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº 060363785, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, Data 29/06/2023; TRE-PR,
RECURSO ELEITORAL nº 060103055, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, Data
25/08/2022; PCE nº 0602597-68.2022.6.16.0000, Rel. Des. José Rodrigo Sade,
Data 19/05/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos

Num. 44742698 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150750300000043680762
Número do documento: 25092616150750300000043680762
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:02:13
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 23/09/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ALESSANDRO GASPAR DIAS em face da sentença
proferida pelo Juízo da 005ª Zona Eleitoral de Paranaguá que julgou desaprovadas as suas
contas de campanha, relativas às Eleições de 2024, condenando-o ao recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
Não houve declaração de recebimento de recursos para a campanha (ID 44665766).
O parecer conclusivo (ID 44665785) opinou pela desaprovação das contas, diante da
identificação de contas bancárias não registradas na prestação de contas, bem como a omissão
do recebimento de R$ 2.000,00, oriundos do FEFC, para os quais não houve comprovação de
sua correta aplicação.
O Juízo a quo considerou que não houve a devida comprovação da regular aplicação dos
recursos do FEFC, julgando desaprovadas as contas apresentadas e determinando a devolução
de R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional (ID 44665790).
Opostos embargos de declaração, em razão de suposta omissão quanto à análise dos
esclarecimentos prestados (ID 44665796), foram rejeitados em razão dos fatos e argumentos
trazidos terem sido apreciados na sentença (ID 44665797).
Nas razões do recurso (ID 44665803), o prestador alega, em síntese que não houve prejuízo
fiscalizatório, uma vez que os extratos obtidos pelo sistema demonstraram o recebimento e a
utilização dos recursos do FEFC, requerendo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade para que as contas sejam julgadas aprovadas, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(ID 44707847), ressaltando que a incompletude da documentação impede a análise do ingresso e
dispêndio de recursos do FEFC, mantendo-se a necessidade de ressarcimento dos valores ao
Tesouro Nacional.
É o relatório.

Num. 44742698 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150750300000043680762
Número do documento: 25092616150750300000043680762
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:02:13

FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
II. Como relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto contra a sentença que desaprovou as
contas de campanha do prestador e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
em razão da omissão no registro de contas bancárias e do recebimento de recursos do FEFC,
além da falta de comprovação da aplicação dos referidos valores.
O recorrente defende que os gastos foram devidamente demonstrados por meio dos extratos
obtidos por meio do “divulgacand”, devendo-se levar em conta a boa-fé e a ausência de
gravidade de sua conduta.
O recurso não merece provimento.
De início, verifica-se que constou do parecer conclusivo os seguintes apontamentos (ID
44665785):
“A) A prestação de contas de campanha foi apresentada intempestivamente
(31/01/2025), através do SPCE - Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (id
128299642).
B) Aberta diligência, o candidato pleiteou dilação de prazo, o que foi indeferido,
permanecendo as seguintes irregularidades:
**O candidato recebeu R$2.000,00 de FEFC, porém entregou a Prestação de
Contas Final sem movimentação, não havendo comprovação do recebimento do
valor, nem dos gastos realizados.
**Há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na
prestação de contas em exame, caracterizando omissão na prestação de
informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação
financeira de campanha, infringindo o art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019.
C) Os extratos bancários impressos não foram apresentados, sendo que o cartório
efetuou a juntada dos extratos eletrônicos disponíveis no SPCE (id 128908819 e
128908820).
D) O(A) candidato(a) recebeu recursos do fundo especial de financiamento de
campanha - FEFC no valor de R$2.000,00 (id 128908820), cujos gastos não foram
lançados na prestação de contas e nem devidamente comprovados, ante a ausência
de documento fiscal idôneo (artigo 60, da Resolução n. 23.607/20119).
E) Não há informações de sobra de recursos.
F) Não foi emitido o respectivo recibo eleitoral para a receita financeira constante do

Num. 44742698 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150750300000043680762
Número do documento: 25092616150750300000043680762
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:02:13
extrato da prestação de contas final.”

No que se refere à demonstração da movimentação financeira, o artigo 53, II, “a”, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e
do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do
Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos
exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação
financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período
de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados,
parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

Sobre o tema, é a jurisprudência recente desta Corte Eleitoral:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DIVERGÊNCIAS GRAVES ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A RETIFICADORA NÃO ESCLARECIDAS.
DISCREPÂNCIA ENTRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REGISTRADA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS E AQUELA REGISTRADA NOS EXTRATOS
ELETRÔNICOS. FALHAS QUE COMPROMETEM A CONFIABILIDADE E
APRECIAÇÃO DAS CONTAS. OMISSÃO DE DOAÇÃO RECEBIDA DO PARTIDO
POLÍTICO EM PERCENTUAL E VALOR EXPRESSIVOS. VÍCIO GRAVE.
DIVERGÊNCIA ENTRE OS DADOS DOS FORNECEDORES CONSTANTES DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS E AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA BASE DE
DADOS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. FALHA FORMAL
QUE NÃO PREJUDICA A ANÁLISE DAS CONTAS. INCONSISTÊNCIAS EM
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. AUSENTE COMPROVAÇÃO.
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTAS BANCÁRIAS
NA BASE DE DADOS DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO REGISTRADAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS SEM MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. IRREGULARIDADE FORMAL. REALIZAÇÃO DE DESPESAS APÓS

Num. 44742698 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150750300000043680762
Número do documento: 25092616150750300000043680762
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:02:13
A DATA DA ELEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE GASTOS ELEITORAIS ANTERIORES À
DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NELA NÃO INFORMADOS.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
DESPESAS
COM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
IRREGULARIDADE
AFASTADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
18. De outra sorte, a existência de contas bancárias na base de dados dos
extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas, quando ausente
movimentação, não obsta a atividade fiscalizatória, sendo suficiente a
aposição de ressalva nesse ponto.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363785, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Data 29/06/2023)

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO
DOS PRAZOS PARA ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E PARA ENTREGA
DAS CONTAS PARCIAIS. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE
REGISTRO DE CESSÃO DE VEÍCULO. OMISSÃO DE DESPESAS. ALTERAÇÃO
NO FUNDAMENTO PARA RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO.
EXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA NÃO INFORMADA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS A DESTEMPO. AUSÊNCIA DE
JUNTADA DE COMPROVANTES BANCÁRIOS DE DOAÇÕES FINANCEIRAS.
DOAÇÕES RECEBIDAS ANTERIORMENTE À DATA DE ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADAS À ÉPOCA.
DESPESAS EFETUADAS ANTES DA CONCESSÃO DO CNPJ DE CAMPANHA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DE
RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
(...)
6. A existência de conta bancária não registrada na prestação de contas não
gera, por si só, a desaprovação das contas, especialmente quando não foi
identificada movimentação financeira nos extratos eletrônicos.
(...)
(RECURSO ELEITORAL nº 060103055, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Data 25/08/2022)

Num. 44742698 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150750300000043680762
Número do documento: 25092616150750300000043680762
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:02:13

Apesar disso, ainda que verificada a inconsistência nas informações, fato é que ao setor técnico
foi possível a análise de toda a movimentação financeira por meio dos extratos eletrônicos
enviados à Justiça Eleitoral pelas instituições bancárias, configurando falha meramente formal
neste ponto.
Nada obstante, o parecer conclusivo apontou, ainda, que foram identificadas no extrato bancário
(ID 44665776) o recebimento de valores e transferências realizadas a partir da conta do
FEFC não declaradas na prestação de contas, que totalizam R$ 2.000,00, para as quais o
prestador não apresentou contratos formais ou qualquer documentação que comprovasse a
regular utilização dos recursos, a saber:

O artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
(...)
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº 23.607/201 do TSE, a
correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser comprovada por meio de documento
fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Num. 44742698 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150750300000043680762
Número do documento: 25092616150750300000043680762
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:02:13
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

No caso, verifica-se que, ainda que o recorrente alegue que foi possível verificar a movimentação
financeira por meio dos extratos obtidos no SPCE, não foi apresentada qualquer documentação
pertinente às despesas realizadas, carecendo de comprovação idônea os gastos eleitorais
custeados com recursos públicos do FEFC.
Dessa forma, tem-se que não houve a comprovação da licitude da destinação do montante de
R$ 2.000,00, em razão da ausência de notas fiscais, recibos, contratos ou outras informações
acerca das atividades executadas.
III. Em conclusão, tendo em vista que o valor das irregularidades analisadas na presente
prestação de contas, as quais, em conjunto, perfazem o total de R$2.000,00, que ultrapassa o
valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de contas como espécie de
'tarifação do princípio da insignificância' - e representa 100% dos recursos arrecadados,
inaplicável na espécie os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, enseja-se, portanto, a
desaprovação das contas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
conforme vem decidindo o TRE em casos análogos:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO
DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS
ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE
VEÍCULO IRREGULARMENTE UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.
(...)

Num. 44742698 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150750300000043680762
Número do documento: 25092616150750300000043680762
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:02:13
3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade
superior a 10% dos recursos movimentados impede a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA A
DEPUTADA FEDERAL. CANDIDATA NÃO ELEITA. OMISSÃO DE DESPESA.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE
LOCAÇÕES
OU
CESSÕES
DE
VEÍCULOS.
PERCENTUAL
DIMINUTO.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. FALTA
DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL DA DESPESA INFORMADA
PELA PRESTADORA.
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM PESSOAL PAGOS COM RECURSOS
PÚBLICOS.
CONSTITUIÇÃO
DE
FUNDO
DE
CAIXA
IRREGULAR
EM
PERCENTUAL ELEVADO. 60%. ATRASO NA ABERTURA DAS CONTAS
BANCÁRIAS DE CAMPANHA. CURTO PERÍODO. SOBRA DE CAMPANHA -
RECURSOS FEFC - OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. IRREGULARIDADES GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
(...)
3.3 Nos termos do art. 38 da Res.-TSE nº 23.607/2019, as despesas de
campanha devem ser realizadas por meio de transferência bancária que
identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário, de cheque nominal cruzado, débito
em conta ou cartão de débito da conta bancária, de modo a assegurar a
higidez na movimentação dos recursos.
3.4. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços,
identificação da transferência bancária e recibo de pagamento devidamente
assinado pelo cabo eleitoral. A apresentação de recibos simples de pagamento
de despesa com pessoal realizados em espécie, sem o devido trânsito pelo
conta bancária e ausentes nos extratos eletrônicos, em percentual de 60% do
montante das despesas realizadas com recursos do FEFC, impõe a
desaprovação das contas, mormente quando utilizados recursos públicos nos
pagamento.
(...)

Num. 44742698 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150750300000043680762
Número do documento: 25092616150750300000043680762
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:02:13
(Prestação de Contas Eleitorais nº 0602597-68.2022.6.16.0000, Relator (a) Des.
José Rodrigo Sade, Data 19/05/2023)

Assim, o desprovimento do recurso é de rigor, mantendo-se a sentença de primeiro grau na
íntegra.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por ALESSANDRO GASPAR DIAS, mantendo-se a sentença recorrida que
julgou desaprovadas as contas da recorrente e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600754-
82.2024.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - RECORRENTE: ALESSANDRO GASPAR DIAS - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
23.09.2025